Tribunal: TJSP
Processo: 1013090-37.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Violação da dialeticidade recursal – Inocorrência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cláusula de atraso no pagamento prevendo cobrança de juros remuneratórios (limitados ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Ausência

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Violação da dialeticidade recursal – Inocorrência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cláusula de atraso no pagamento prevendo cobrança de juros remuneratórios (limitados ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Ausência de abusividade – Observância da súmula no 296 do E. STJ – Cálculo efetuado pelo autor que não demonstrou a cobrança de juros em incompatibilidade ao contrato - Taxas de juros que não se revelaram muito acima da média de mercado –– Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013090-37.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON FRANCISCO DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
2
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020
Apelante: Anderson Francisco da Paixão
Apelado: Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juíza: Camila Sani Pereira Quinzani
Voto no 3572
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Irresignação do autor

Violação da dialeticidade recursal
Inocorrência

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Cláusula
de atraso no pagamento prevendo cobrança de juros
remuneratórios (limitados ao quanto contratado para o
período de normalidade), juros de mora legais e multa
contratual, limitada a 2% - Ausência de abusividade

Observância da súmula no 296 do E. STJ Cálculo efetuado
pelo autor que não demonstrou a cobrança de juros em
incompatibilidade ao contrato - Taxas de juros que não se
revelaram muito acima da média de mercado
Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 105/108), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, proposta por Anderson Francisco da
Paixão em face de Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento, julgou
improcedentes os pedidos e condenou a requerente ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 111/124), aduzindo, em síntese, que
os juros remuneratórios no período de atraso são superiores ao percentual de 2,12%
ao mês previsto no contrato para o período de normalidade. Ademais, argumenta que
a taxa de juros prevista no contrato (32,67%) é abusiva, pois é superior ao percentual
médio no mercado (25,85%).
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o
benefício da gratuidade processual (fl. 61).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 128/134), suscitando a preliminar
de ofensa à dialeticidade recursal.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
3
É o relatório.
Por proêmio, não pode ser acolhida a alegação de que o presente
recurso não deveria ser conhecido, pois não teriam sido impugnados especificamente
os termos da sentença.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser
de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade
se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento
do recurso” (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único,8. ed.
São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Malgrado os argumentos do réu, no caso em tela verifica-se que esse
princípio foi atendido.
O apelante promoveu a exposição dos fatos e do direito, bem como
apresentou razões e elementos que ensejariam a reforma da sentença, com
delimitação dos seus pedidos de revisão contratual.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Cuida-se, no caso vertente, de ação revisional, visando à revisão de
contrato para a aquisição de veículo automotor, no valor de R$70.744,80, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
4
pagamento seria efetuado mediante financiamento a ser pago em 48 parcelas de
R$1.598,85, cada uma, firmado em 28/11/2016 (fls. 86/89).
O autor argumenta que os juros remuneratórios foram aplicados em
inobservância à súmula no 296 do STJ, pois é superior à taxa de juros prevista no
contrato e porque é cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.
A cláusula no 2.1 estabelece: “O atraso no pagamento de quaisquer
das prestações nas datas convencionadas, implicará na obrigação do CLIENTE de
pagar: i) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ii) juros remuneratórios
cobrados por dia de atraso calculado à taxa máxima indicada na presente CÉDULA
e iii) multa moratória de 2% (dois por cento)” (fl. 28).
Consoante a súmula no 296 do STJ, admite-se a cobrança de juros
remuneratórios de inadimplemento, em consonância com a taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, mais
juros de mora e multa de mora, se assim previstos no contrato, mas nunca a
incidência de comissão de permanência cumulada com estes, sob pena de ilegalidade
e configuração de abusividade, de acordo com a súmula no 472 do STJ.
Forte nessas premissas, não há abusividade na referida cláusula, pois
os juros remuneratórios para o período de inadimplemento estão limitados à taxa
prevista no contrato. Além disso, há a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e
de multa contratual de 2%. Outrossim, o cálculo de fl. 5 não permite inferir a
violação do contrato, pois não foi demonstrado que o valor cobrado em razão da
mora seja superior às taxas previstas no contrato, sobretudo porque não considerou a
incidência da multa de 2%, os juros moratórios e os juros remuneratórios.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
REVISIONAL

ENCARGOS
MORATÓRIOS

Juros
remuneratórios fixados em percentual excessivo na hipótese de
inadimplemento contratual
Cobrança disfarçada de comissão de
permanência sob a denominação de "juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento" Limitação ao percentual fixado para
o período da normalidade contratual, acrescido de juros moratórios de
1% ao mês e multa contratual de 2% Entendimento consolidado
pelo C. STJ no REsp. no 1.063.343/RS e Súmula 472 Restituição do
valor cobrado em excesso
Possibilidade
Apuração do valor
indenizatório que deve ser realizada em fase de liquidação, ficando
desde logo autorizada sua compensação com eventual débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
5
decorrente da retomada do veículo pela instituição financeira

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 1005214-92.2019.8.26.0032;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)
CONTRATOS
BANCÁRIOS
Ação
declaratória
de
nulidade
Improcedência Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 20/09/2016 Relação de consumo caracterizada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) Cláusula de atraso no
pagamento prevendo cobrança de juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento, mais juros de mora e multa de mora
Ajuste adequado para os termos da Súmula STJ 472 Decaimento
invertido com adequação dos ônus - Sentença substituída Recurso
provido. (TJSP, APELAÇÃO 1000515-44.2019.8.26.0651, Relator
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, 37o
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 06/12/19)
APELAÇÃO
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE" -
Contratos Bancários Financiamento de Veículo Automotor Cédula
De Crédito Bancário - Autor requer a declaração de nulidade da
cláusula contratual de mora, tendo em vista que o percentual a título
de juros remuneratórios, foi fixado acima do limite legal, e, ainda, em
razão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios Sentença de Improcedência - Insurgência Recursal do
Autor Reitera os termos da exordial - Encargos moratórios - Fixou-
se juros remuneratórios à taxa de mercado, juros de mora de 1% e
multa contratual à 2% - Ausência de cumulação de comissão de
permanência com outros encargos moratórios - Limitação do
percentual dos juros remuneratórios
Taxa de juros que deve ser
limitada ao percentual contratado
Cláusula omissa nesse ponto -
Ajuste que se impõe nos termos da Súmula 472 do C. STJ Sentença
parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Apelação
Cível
1000518-96.2019.8.26.0651;
Relator
(a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data
de Registro: 14/05/2020)
CONTRATO
BANCÁRIO.
Financiamento
de veículo. Ação
revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2. Não há de se falar em capitalização no caso de
financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não
ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 3.
Cobrança de "tarifas" e de "serviços de terceiros". Descabimento.
Ausência de qualquer explicação ou esclarecimento sobre quais são
essas "tarifas, quem são esses "terceiros" ou quais são esses
"serviços". Desobediência ao dever de informação adequada e clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
6
(inciso III do art. 6o do CDC). Afastamento da cobrança para se evitar
enriquecimento de uma parte em detrimento de outra. 4. Comissão de
permanência. Impossibilidade de sua cumulação com quaisquer outros
encargos contratuais de inadimplência, pelo que, em sendo o caso,
responderá a parte devedora exclusivamente pela comissão de
permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa
média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado
para o período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa
contratual), sem cumulação com correção monetária (Súmula 472 do
STJ). Ação revisional parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível 0007139-30.2011.8.26.0127; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2014; Data de Registro: 22/03/2014)
Ademais, tratando-se de contrato bancário para pagamento em
parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos
calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros,
exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os
quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
7
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
8
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado
em 28/11/2016, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ademais, o Tribunal da Cidadania estabeleceu, em v. Acórdão
paradigma, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015),
que, havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros
remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja
discrepância substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil

BACEN. Ademais, referido Sodalício fixou a tese da inaplicabilidade dos arts. 406 e
591, do Código Civil, que foram invocados pelo requerente:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
9
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada. art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
Cumpre obtemperar que, consoante tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem
superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
A propósito, saliente-se que a Corte já reputou abusivas as taxas
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
10
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). Destaques nossos.
Cabe registrar que o Custo Efetivo Total reflete, além da taxa de juros,
a cobrança dos demais encargos e tarifas previstos no contrato. A propósito, confira-
se a Resolução no 3.517 do Banco Central:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução. § 1o O custo total da operação mencionado no caput será
denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O CET deve ser
calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento (destaques nossos).
Portanto, a título de observação, conforme o documento de fl. 35,
verifica-se que, à época da celebração do contrato (novembro de 2016), a taxa média
de juros aplicada no mercado à modalidade de financiamento para aquisição de
veículo foi equivalente a 25,85% ao ano.
Desse modo, considerando que no contrato há previsão expressa de
taxa de juros anual (28,63%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,12%), reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013090-37.2019.8.26.0020 -Voto no 3572
11
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Contudo, convém destacar que os contratos de financiamento devem
ter taxas praticadas com fundamento no perfil de cada mutuário, o que enseja a
tendência de pactuação de taxas remuneratórias mais altas quanto maior for o risco
envolvido.
Destarte, é inelutável a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% do
valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator